Tribunal: TJMT
Processo: 0008892-62.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008892-62.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUCAS DE SOUZA MACHADO - CPF: 042.171.331-38 (VÍTIMA), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES - CPF: 044.482.671-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008892-62.2018.8.11.0040

APELANTE: DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE FRAUDE] E FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II §4o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA BLOQUEAR SINAL DE ALARME DO VEÍCULO (‘CHAPOLIN’) COMPROVADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ATESTANDO A APREENSÃO DO APARELHO E DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU DE FILMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – DESNECESSIDADE – CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA AFERIR A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITIVA – RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DA APURAÇÃO DO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – ALMEJADA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS [CULPABILIDADE E ANTECEDENTES] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL –
QUANTUM
REDIMENSIONADO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME SEMIABERTO E PENA CORPÓREA MANTIDOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Configurada a utilização de dispositivo eletrônico bloqueador de alarme veicular, evidenciado pelas provas produzidas na instrução processual, notadamente as declarações uníssonas da vítima, não há que se falar no afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal.

O crime de furto mediante fraude detém natureza transeunte, ou seja, não deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios, tal como a prova testemunhal.

Inviável se falar na atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância, quando ausente o laudo de avaliação para verificação do valor dos objetos, por se tratar de requisito indispensável para a aferição da expressividade ou não da lesão jurídica provocada.

Não se pode considerar como bagatelar a conduta do réu quando presente a periculosidade social do agente, comprovada pela existência de outros registros criminais, inclusive, com condenação anterior pela prática de crime de mesma natureza.

Não sendo apurado o valor da
res furtivae
na instrução criminal, não há se falar no reconhecimento do privilégio contido no artigo 155, §2o, do Código Penal, notadamente em razão da ausência do requisito objetivo consistente no “pequeno valor da coisa furtada”.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da reprimenda na primeira da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
da pena-base.

Tendo o acusado admitido – na fase judicial –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

A despeito da primariedade do agente e do
quantum
estabelecido na sentença [3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [semiaberto] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008892-62.2018.8.11.0040

APELANTE: DOUGLAS JÚNIOR DA SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DOUGLAS JÚNIOR DA SILVA ALVES, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em razão da prática dos crimes dos artigos 155, §4o, II, e 155,
caput
, c/c o artigo 71, todos do Código Penal [furto qualificado pelo emprego de fraude e furto simples, em continuidade delitiva].

Em suas razões, pleiteia a exclusão da qualificadora do
furto cometido mediante fraude
, porquanto:
1)
o aparelho apreendido em poder do acusado não é um dispositivo bloqueador de alarme de veículos, mas apenas um controle de portão residencial;
2)
não foi realizado o laudo pericial técnico atestando que o veículo teve o funcionamento do alarme prejudicado ou desativado;
3)
o depoimento isolado da vítima não se mostra suficiente para fundamentar a condenação, notadamente porque a filmagem da ação delitiva não foi juntada nos autos.

Postula, em relação ao
crime de furto simples
, sua absolvição pela atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, uma vez que os objetos subtraídos não foram avaliados e são de pequeno valor. Quando não, pugna pela aplicação do privilégio descrito no artigo 155, §2o, do Código Penal.

Subsidiariamente, pretende a reanálise da dosimetria, haja vista que as circunstâncias judiciais referentes à “culpabilidade” e “antecedentes” foram negativadas equivocadamente e de forma desproporcional, de modo que a pena-base deve ser readequada. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porque não foi ela suficiente valorada pelo magistrado sentenciante. Por fim, pede a alteração do regime semiaberto para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [doc. digital n. 21346997].

Em contrarrazões, o Ministério Público opina pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 21347452].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 25260453].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020